Tribunal: TJMT
Processo: 1009919-12.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009919-12.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE LUIZ VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 873.440.681-68 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DO CONSUMO MENSAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR PELA PARTE AUTORA- AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA, TENDO EM VISTA QUE SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 113 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL- INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS- QUANTUM MANTIDO- CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO CPC - FATURA DESCONSTITUÍDA - COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA CONHECIDO E DESPROVIDO E QUANTO AO RECURSO DO SRo. ANDRÉ LUIZ VIEIRA, RESTOU PREJUDICADO.

1- Cabia à concessionária de serviço público provar a regularidade do funcionamento do medidor de consumo, para ser possível a cobrança do valor elevado dele, ou a existência de fuga de energia elétrica na unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC/2015). Constatada a cobrança indevida das faturas questionadas, declara-se a inexistência do débito apontado, apurando-se o valor correto de acordo com a média de consumo da unidade.

2- Inobservância do procedimento do art. 113 da resolução da aneel. A inscrição do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito decorrente de cobrança indevida, é suficiente para a fixação quantum indenizatório, e, em razão de determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1009919-12.2.020.8.11.0002, movida em seu desfavor por ANDRÉ LUIZ VIEIRA, cujo dispositivo restou assim consignado:

“
Prolatada a sentença que consta sob ID. 153957585, o magistrado a quo,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Por conseguinte,
INDEFIRO
a tutela de urgência em caráter incidental requerida pela autora, para determinar que a demandada retire seus dados do cadastro de inadimplentes, posto que a inadimplência autoriza a suspensão do serviço e a negativação de dados do devedor. A vista da sucumbência condeno a parte autora a pagar honorários advocatícios à parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos no art. 85 e seguintes do CPC. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se."

Prolatada a sentença em sede de embargos de declaração que consta sob ID.

153957598 o magistrado a quo acolheu o recurso opostos por ANDRÉ LUIZ VIEIRA, para suprir a contradição apontada e reconhecer
da irregularidade nas faturas de consumo dos meses de agosto de 2019, no valor de R$ 9.803,26 (nove mil e oitocentos e três reais e trinta e seis centavos), com vencimento para o dia 13/09/2019, juntada ao id. 30964711; e de setembro de 2019, no valor de R$ 5.585,77 (cinco mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), com vencimento para o dia 13/10/2019, acostado ao id. 30964714. Todavia, equivocadamente, na fundamentação da decisão, foram consideradas os valores cobrados nas faturas de recuperação de consumo, de dois períodos – outubro/2015 a janeiro/2018 (id. 38346897 - Pág. 3) e abril/2018 a outubro/2018 (id. 38346897 - Pág. 1), as quais não são objeto da presente demanda. Por conseguinte, mostra-se incontestável a presença de contradição, merecendo reparo a sentença. Diante do exposto,
ACOLHO os embargos declaratórios
, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC e,
a fim de sanar a referida contradição, retifico a sentença de id. 81180307, e faço constar em sua fundamentação e dispositivo o seguinte:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, extinguindo os feitos com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC para: (a) DECLARAR indevida a cobrança do débito representado pelas faturas do mês de agosto de 2019, no valor de R$ 9.803,36, com vencimento em 13/09/2019, e do mês de setembro de 2019, no valor de R$ 5.585,77 (cinco mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), com vencimento para o dia 13/10/2019; (b) DETERMINAR que a requerida proceda à cobrança e reemissão das referidas faturas no valor correspondente a média de consumo das faturas dos 06 (seis) últimos ciclos de faturamento de medição normal, ou seja a média entre as faturas dos meses de fevereiro de 2019 a julho de 2019, no prazo de 30 dias; (c) CONDENAR a requerida a pagar a título de indenização por danos morais sofridos pela parte autora, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação. À vista da presença dos requisitos autorizadores da medida, DEFIRO O PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito no que concerne as faturas em discussão, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada à 5.000,00 (cinco mil reais). Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC. Havendo sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte ré, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento). Na parte que não foi objeto da correção, permanece a sentença como lançada nos autos. Por fim, em razão da modificação da sentença recorrida, oportunizo ao recorrente o aditamento do recurso interposto ao id. 83469683. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se."

Em suma, alega a Concessionária/apelante (ID. 153957600), aduz a concessionária/Apelante, que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, para declarar a exigibilidade dos débitos em discussão, que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, para declarar a exigibilidade do débito em discussão e afastar o a condenação ao pagamento por suposto danos morais, para tanto;(i) alega que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito ao proceder a inscrição do nome do apelado junto ao rol de inadimplentes ante o inequívoco inadimplemento e devida notificação ;(ii) que funcionários da concessionária estiveram no local onde estava localizado o medidor da unidade consumidora da autora/apelada em área externa, e constataram suposta anormalidade no referido aparelho, a qual foi devidamente documentado em termo de ocorrência e inspeção, sem a necessidade de retirada do aparelho para pericia; (iii) que em caso de manutenção da sentença, o valor indenizatório deve ser reduzido à um patamar adequado ao caso concreto em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões (id. 153957603 -) pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Recursos de Apelação Cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e ANDRÉ LUIZ VIEIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1009919-12.2.020.8.11.0002, movida em desfavor da ENERGISA S/A que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Depreende-se dos autos que o autor/apelado mantem relação de consumo com a concessionária/apelante, como titular da unidade consumidora UC no UC 6/649961-0., e que sempre manteve uma média de consumo em torno de (2.263 KWh), sendo superior ao mês que apresentou maior consumo nos meses posteriores, novembro de 2019 com 4.526 kwh., inclusive honrando com sua responsabilidade em relação ao adimplemento.

Entretanto, relata que foi surpreendido com a cobrança de duas faturas nos meses de agosto e setembro de 2.019, cujo valores desproporcional em relação às outras faturas dos meses anteriores e posteriores aqui discutidas, apontando consumos de 10.117 kWh (08/2019) e 5.641 kWh (09/2019), conforme faturas acostadas junto a exordial, e em virtude da situação, a apelada procurou a concessionária/apelante para as devidas providencias no sentido de averiguar alguma suposta avaria no sistema de aferição de sua unidade consumidora, no entanto, a concessionária se limitou em aduzir tão somente pela regularidade do medidor, sem apresentar nenhuma prova cabal de sua afirmação.

Nesse sentido, vale consignar que a Concessionária/apelante esta autorizada a faturar valores supostamente incorretos pela média, mas para tanto deve observar TODAS as disposições do artigo 113, que dizem respeito ao faturamento a menor, cuja redação tem o seguinte teor:

"Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e [...] § 1.o Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.

[...]

§ 5.o A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento. § 8.o Nos casos de faturamento pela média de que trata o caput, quando da regularização da leitura, a distribuidora deve: I – verificar o consumo total medido desde a última leitura até regularização e calcular o consumo médio diário neste período; II – realizar o faturamento utilizando o resultado da multiplicação do consumo médio diário, obtido no inciso I, por 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 98; III – calcular a diferença total de consumo, obtida pela subtração entre o consumo total medido no período e os consumos faturados pela média nos ciclos anteriores e o consumo faturado no inciso II; [...] V – caso o valor obtido no inciso III seja positivo: a) dividir o valor apurado no inciso III pelo número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização; b) providenciar a cobrança do consumidor, observado o §1o, do resultado da multiplicação entre o apurado na alínea “a” e o número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização, limitado ao período de 90 (noventa) dias. "

Entretanto, da analise dos autos, a concessionária/ Apelante não comprovou que houve regular procedimento administrativo para apurar os valores, tampouco que tenha informado a autora/apelante acerca do ocorrido e do procedimento a ser adotado para compensação do faturamento, tal como prevê a regulamentação vigente.

Assim, não há como se considerar válida a cobrança das faturas dos meses supracitados, no valor de R$ 9.803,26 (nove mil e oitocentos e três reais e trinta e seis centavos), com vencimento para o dia 13/09/2019, juntada ao id. 30964711; e de setembro de 2019, no valor de R$ 5.585,77 (cinco mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), assim, entendo que o mais escorreita é determinar o seu recalculo de acordo com a média de consumo, das faturas dos 06 (seis) últimos ciclos de faturamento de medição normal, ou seja a média entre as faturas dos meses de fevereiro de 2019 a julho de 2019, no prazo de 30 dias, conforme determinado na sentença a quo.

Dessa forma, apesar de a autora/apelante não ter efetuado o pagamento das parcelas, e inobstante o aviso no sentido de que o serviço poderia ser suspenso, certo é que a cobrança inadimplida foi efetivada em total inobservância ao procedimento previsto no artigo 113 da citada Resolução, o que torna ilícita, tanto a cobrança, quanto a suspensão do fornecimento de energia.

De mais a mais, se não bastasse, não há como reformar a sentença apenas argumentando que os consumo nos meses apontados pela autora/apelante não tem qualquer relação com erros atribuíveis à concessionária, sem sequer demostrar os parâmetros utilizados para encontrar tais valores, principalmente diante da gritante diferença em relação aos do consumos médios das faturas anteriores.

A Jurisprudência dominante não destoa desse entendimento e, para exemplificar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e de Goiás, verbis:

"RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA, TENDO EM VISTA QUE SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 113 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. CORTE DO SERVIÇO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM MANTIDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO AFASTADO, POIS NÃO REQUERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-RS - Recurso Cível: 71008388324 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 27/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019). (sem grifos no original)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA PELA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROCEDIMENTO QUE VIOLA A RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Resolução no 414/10 da ANEEL é autorizada a cobrança de energia elétrica pela média dos valores faturados nos casos em que ocorra impedimento de acesso à unidade para fins de leitura do relógio medidor, competindo a concessionária comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento. Não comprovada a existência de impedimento no imóvel do autor para impossibilitar a aferição do relógio medidor de consumo, bem como de que enviou comunicação por escrito antes de mudar a forma de cobrança (arts. 87, e 113, § 5o, Resolução no 414/10 da ANEEL), descumpriu a concessionária de serviço público os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor." (TJ-MS - AC: 08010485420198120011 MS 0801048-54.2019.8.12.0011, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/06/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2020).

"
APELAÇÃO

CÍVEL
.
ENERGIA
ELÉTRICA. AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DO CONSUMO MENSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA
DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL PELA RÉ. REFATURAMENTO DEVIDO. Cuida-se de demanda em que a Autora, consumidora do serviço prestado pela concessionária Ré, alega cobrança excessiva realizada após a troca de
medidor
de
energia
. Pleiteou, assim, o refaturamento das contas e a condenação da Ré ao pagamento de reparação por danos morais. Sentença de procedência parcial, determinando a sentenciante o refaturamento das contas. Demandante que alegou morar em uma casa pequena, guarnecida de poucos eletrodomésticos, com uso maior à noite, tendo um consumo baixo.
Média
do consumo no ano de 2017 muito inferior ao apurado em 2018.
Ausência
de comprovação pela Ré/Apelante de que houve irregularidade na medição passada e de que o relógio instalado está aferindo corretamente o consumo atual, que aumentou de uma
média
de 40 KWh a 45 KWh para mais de 1000 KWh.
Parte Ré que não se desincumbiu da comprovação dos fatos extintivos, modificativos do direito da Autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC/1, sendo certo que, invertido o ônus da prova, não postulou a produção de prova pericial, se limitando a afirmar a regularidade da medição e a juntar telas de computador. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Refaturamento que é devido
. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido." (TJ-RJ - APL: 00213307920188190014, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 06/08/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA
CÍVEL
). (sem grifos no original)

"APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
CONSUMO DE
ENERGIA
. AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
AUSÊNCIA
DE REQUERIMENTO DE
PERÍCIA
TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO
MEDIDOR
. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. I- Considerando que os documentos acostados com a
apelação
não se caracterizam como novos, nem demonstrada situação de força maior para a
ausência
de juntada no momento oportuno, impõe-se seu não conhecimento, pois operada a preclusão consumativa para sua juntada ao recurso. II- Invertido o ônus da prova (artigo 6o, inc. VIII, do CDC), cabia à concessionária de serviço público provar a regularidade do funcionamento do
medidor
de consumo, para ser possível a cobrança do valor elevado dele, ou a existência de fuga de
energia
elétrica na unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC/2015). III-
Constatada a cobrança indevida da
fatura
questionada, declara-se a inexistência do débito apontado, apurando-se o valor correto de acordo com a
média
de consumo da unidade
. IV- Mantida a sentença, não há cogitar de inversão dos ônus sucumbenciais. V- Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(TJ-GO - Apelação (CPC): 00394418820188090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 18/10/2019, 4a Câmara
Cível
, Data de Publicação: DJ de 18/10/2019). (sem grifos no original)

Quanto à tese de que não há dano moral indenizável, há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Com efeito, o STJ firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Logo, não há dúvidas quanto à presença do dano moral indenizável e, firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ou seja, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, a inscrição do nome da parte autora/apelada junto aos órgãos de restrição ao crédito por divida inexistente, tenho que o montante deve ser mantido, pois tal quantia atende as peculiaridades da situação em concreto, não se mostra desproporcional ou desarrazoada.

Aliás, consoante se observa dos seguintes arestos do STJ, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra excessiva ou irrisória a ponto de afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF. ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ORIUNDOS DE FALHA NO FORNECIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA. PRETENSÃO DE AFERIR A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO, NESTA INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 4. Sobre o valor da indenização por danos morais, este somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso, em que o montante de R$ 5.000,00 se mostra adequado diante da situação narrada pela Corte de origem. [...]." (AgInt no AREsp 1482967/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019). (sem grifos no original)

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR COMPATÍVEL COM O GRAVAME SUPORTADO PELA PACIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso em apreço, o Tribunal goiano condenou corretamente a recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto entendeu "evidenciado o dano causado à consumidora, mormente em razão da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica e considerando a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica". 2. Salvo em hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais e estéticos arbitrada nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ). 3. Recurso Especial não conhecido." (REsp 1811093/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019). (sem grifos no original)

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso da Concessionária Energisa S/A e NEGO-LHE PROVIMENTO. Em atendimento ao que determina o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da parte autora/apelado em grau recursal, majora-se a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 15% (quinze por cento). Quanto ao Recurso do Sro André Luiz Vieira, restou prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023